Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DESÍDIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESPRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação apresenta-se como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

2. Nesse sentido, a desídia do autor, ora apelante que não atendeu corretamente ao chamamento judicial, indicando o endereço da parte ré, de fato, acarreta a extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante à ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dando ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).

3. Com efeito, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal do autor, consoante o disposto no § 1o do art. 485 do CPC, que determina que somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a necessária intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.

4. A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, também não desprestigia os princípios insculpidos no CPC, nem os fins sociais perseguidos pela lei; isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.